Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFERTA DE BOLSAS ESTUDANTIS. SUPERVENIENTE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SUPOSTA SUCESSÃO EMPRESARIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica ré contra decisão que, nos autos de ação civil pública, deferiu a tutela provisória pleiteada pela parte autora/agravada na petição inicial, para “determinar que o réu conceda as bolsas filantrópicas de estudos integrais para todos os alunos que obtiveram êxito no Edital no 04/2023, referente ao ano letivo 2024” (ID origem 182361117).
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. O pedido de tutela provisória formulado pela parte autora/agravada, e objeto de deferimento na origem, consiste, em suma, em compelir a ré/agravante a honrar com o pagamento das bolsas de estudo ofertadas por pessoa jurídica diversa, a saber, pela Escola Notre Dame, em 2023, por meio do Edital n. 4/2023.
4. Não se verifica, ao menos neste instante processual, a existência de sucessão empresarial entre a instituição de ensino agravante e o Colégio Notre Dame, o que afasta, a princípio, a probabilidade do direito da autora/agravada.
5. O instituto da sucessão empresarial está previsto nos arts 1.115 a 1.122 do Código Civil, que regem a incorporação de sociedades empresárias mediante sua absorção por outras da mesma natureza, em sucessão de todos os seus direitos e obrigações.
6. Na espécie, verifica-se que a instituição de ensino agravante é sociedade empresária que, como tal, visa ao lucro no desempenho de seu objeto social. Por outro lado, o Colégio Notre Dame, responsável pelo edital objeto de discussão nos autos de origem, tem como mantenedora a Congregação de Nossa Senhora, a qual, longe de se tratar de sociedade empresarial, é associação privada, de caráter eminentemente filantrópico e, por consequência, sem qualquer finalidade lucrativa.
7. Não se concebe, ao menos por ora, a possibilidade de sucessão empresarial, à luz dos termos do art. 1.115 a 1.122 do Código Civil, de uma associação civil de caráter filantrópico por uma sociedade empresária, em razão da absoluta distinção entre as finalidades desses dois tipos de pessoas jurídicas de direito privado. Para além, não se constata a existência de contrato de trespasse ou de aquisição de fundo de comércio entre as partes, o que, aliás, nem seria possível em tese, considerando a natureza jurídica de associação de direito privado da Congregação de Nossa Senhora, mantenedora do Colégio Notre Dame.
8. Registre-se que a simples utilização, pela agravante, da denominação “SEB – UNIDADE NOTRE DAME” em folhetins e informativos publicitários é insuficiente, por si só, para sugerir, neste instante, a existência de sucessão empresarial entre o Colégio Notre Dame e a parte agravante. Com efeito, tal designação tem como finalidade a correta localização, pelos consumidores, da unidade educacional da parte agravante, considerando a existência de outras unidades de ensino de sua titularidade nesta capital.
9. Diante da inexistência, por ora, de elementos suficientes para apontar a existência de sucessão empresarial entre a agravante e o Colégio Notre Dame, até mesmo pela fase incipiente do procedimento de origem, revela-se incabível compelir a ora agravante a honrar obrigação assumida por pessoa jurídica diversa, o que poderia resultar em impacto financeiro relevante à recorrente, em prejuízo ao seu planejamento empresarial, ao sopesamento dos riscos para exercício da atividade empresarial e, em última análise, à própria higidez e viabilidade econômicas da sociedade empresária agravante. Impõe-se, assim, a reforma da r. decisão agravada, para indeferir, neste instante, a tutela provisória pleiteada na peça vestibular.
10. Recurso conhecido e provido.